Tribunal: TJPA
Processo: 0810951-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810951-48.2022.8.14.0401

APELANTE: JULIO LUIZ MIRANDA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, VII DO CPB PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através do remédio constitucional do
habeas corpus.
REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CONSUMADA NO CRIME DE ROUBO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
Provado nos autos que a inversão da
res
subtraída existiu, consumando-se assim o delito de roubo.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. TESE IMPROCEDENTE
.
Bis in idem
não ocorrido. Existência de múltiplas condenações, em processos diversos, com trânsito em julgado, podendo o julgador utilizar-se de uma como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, o que é o caso dos autos.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Júlio Luiz Miranda Alves
, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 dias multa
, por infringir a conduta prevista no
art. 157, § 2º, VII, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia, ID 13001252
,

que:

“(...) no dia 17 de junho de 2022, por volta de 18h30min, a vítima estava no pátio de sua casa, localizada à Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 305, próximo à Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, com seu aparelho celular SAMSUNG de COR PRETA em mãos, quando, de modo repentino, o denunciado partiu uma garrafa de vidro no portão e, mediante grave ameaça com o gargalo de garrafa quebrado exigiu que a vítima entregasse o aparelho de telefone celular. Diante da ameaça, LUANA SANTOS, temendo por sua integridade física entregou o aparelho e o denunciado empreendeu fuga do local. Neste instante, a vítima, acompanhada de sua mãe, saiu da casa e começou a gritar por ajuda. Ocorre que Guardas Municipais realizavam moto patrulhamento nas imediações da Rua Vinte e Oito de Setembro, quando avistaram o denunciado JULIO LUIZ MIRANDA ALVES e fizeram a abordagem dele. Após isso realizaram revista pessoal nele e encontraram o aparelho de telefone celular, marca SAMSUNG da COR PRETA. Denunciado JULIO LUIZ não soube indicar a procedência do celular e não tinha a senha de acesso ao aparelho que estava bloqueado. Em seguida, a guarnição realizou as diligências às proximidades do local da ocorrência do fato e encontrou, acerca de 200m de distância um grupo de pessoas, dentre eles, a vítima LUANA SANTOS, que descreveu o autor do crime como um indivíduo com as mesmas características do agente abordado e preso pela guarnição portando o aparelho subtraído. Com efeito, foi apresentado para a LUANA o aparelho celular apreendido e ela reconheceu e desbloqueou o aparelho. Logo após, o denunciado foi encaminhado à 2ª Seccional Urbana de São Brás para adoção dos procedimentos cabíveis. (...)”

Em razões recursais, ID 13001403,
requer a defesa, inicialmente, o reconhecimento do direito do apelante recorrer em liberdade e,
no mérito
, requer inicialmente o redimensionamento da pena base do apelante, por entender existente
bis in idem
. Requer, também, que o delito atribuído ao recorrente seja considerado em sua forma tentada, bem como que seja isento o réu do pagamento da pena de multa, por tratar-se de pessoa pobre no sentido da Lei.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1- DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA FORMA TENTADA
.

Requer
a defesa que o delito atribuído ao recorrente seja considerado em sua forma tentada.

De plano, observo que tal tese não possui esteio forte o suficiente para se sustentar, já que analisando as provas colhidas nos autos, depoimento de vítima e testemunhas, percebe-se claramente que o delito atribuído ao réu se consumou, tendo, inclusive], sido invertida a posse da
res
subtraída, pois o acusado ao retirar o celular da vítima, fugiu do local do crime com o bem em seu poder, somente sendo devolvido a ofendida após a prisão do mesmo, mostrando-se que o crime de roubo se consumou com a inversão da posse do objeto, fato este incontroverso, sendo improcedente a pretensão aqui formulada.

2 – DO ALEGADO
BIS IN IDEM
QUANDO DA DOSIMETRIA
.

Requer a defesa o redimensionamento da pena base do apelante, por entender existente
bis in idem.

A dosimetria procedida pelo juiz
a quo
, à ID 13001375, se deu nos seguintes termos
:

“Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
normal ao tipo, nada a valorar (neutra);

Antecedentes:
O réu apresenta maus antecedentes, uma vez que definitivamente condenado pela prática de roubo no
processo nº 0001939-17.1999.8.14.0401
(
negativa
);

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(
neutras
)
;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(
neutra
)
;

Circunstâncias do fato criminoso
comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(
neutra
)
;

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(
neutra
)
;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(
neutra
)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 11 (onze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Existe circunstância agravante, posto ser reincidente, conforme autos do
processo nº 00266893-32.2.017.814.0401
, posto que transitou em julgado sua condenação na data de 27 de maio de 2022, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, o crime foi praticado com arma branca, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, totalizando
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva e concreta.”

Em uma pequena leitura da dosimetria acima transcrita, vejo que inexiste qualquer
bis in idem
, pois como o denunciado possui mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, o magistrado sentenciante considerou a condenação no processo
nº 0001939-17.1999.8.14.0401 como circunstância negativa, na primeira fase dosimétrica, e a condenação no processo nº 00266893-32.2.017.814.0401 como circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria penal, o que é perfeitamente possível, somente não sendo permitido utilizar um mesmo processo, transitado em julgado nas duas fases. Mas, quando há multiplicidades de condenações, uma poderá ser utilizada na primeira fase, como circunstância judicial e outra na segunda fase como circunstância agravante, o que é o caso dos autos.

3 – REQUERIDA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE DIAS MULTA

No que tange a pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa dos autos
, por se considerar o apelante pessoa pobre no sentido da lei, entendo que tal pretensão não possui amparo legal para que venha a prosperar, já que não é possível a exclusão da pena de multa, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 157 do CPB, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem próximo do mínimo permitido, não sendo possível a sua redução.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023